Tribunal: TJSP
Processo: 2016701-65.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furtos em continuidade delitiva – Questões relativas ao mérito da ação penal que não podem ser analisadas por esta estreita via – Não conhecimento - Pretendida aplicação do princípio da insignificância, com a declaração da atipicidade da conduta – Inadmissibilidade - Reconhecimento da tipicidade do fato, por não ser um irrelevante penal – Pleito de revogação da prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furtos em continuidade delitiva – Questões relativas ao mérito da ação penal que não podem ser analisadas por esta estreita via – Não conhecimento - Pretendida aplicação do princípio da insignificância, com a declaração da atipicidade da conduta – Inadmissibilidade - Reconhecimento da tipicidade do fato, por não ser um irrelevante penal – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos ensejadores da prisão - Inteligência dos artigos 312 e 313, II do CPP - Necessidade de garantia da ordem pública e de se evitar a reiteração criminosa – Paciente reincidente - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem parcialmente conhecida e, neste âmbito, denegada.